Tribunal: STF
Processo: ARE 1438631
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - SISTEMA DE DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - ASTREINTES. O arcabouço normativo é farto no sentido de que o Município de Governador Valadares tem o dever de ordenar o seu território e prover, minimamente, um sistema de saneamento eficiente, que naturalmente inclui o escoamento de águas das chuvas. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais. As astreintes representam uma sanção acessória, de caráter coercitivo e não reparatório fixada pelo órgão jurisdicional, para que o réu ou executado pague por dia de atraso no atendimento da condenação principal. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator